Tribunal: TJPA
Processo: 0803301-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803301-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: WILLY WICKER DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
habeas corpus com pedido de liminar. crimes do artigo 121, § 2º, inciso ii e 157, § 2º, inciso ii, ambos do cp. prisão preventiva. alegada negativa de autoria e insuficiência de provas, necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar por ser portador de doença grave e presença de qualidades pessoais favoráveis. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento. alegação de descumprimento da determinação desta eg. corte de justiça para providenciar a saída do coacto para realização de fisioterapia. questão superada. superveniência de decisão determinando o encaminhamento do paciente para realização de sessão de fisioterapia, com retorno imediato à casa penal. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

2.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0812017-39.2021.8.14.0000), inviável o seu conhecimento;

3.

A reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância, mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual. Precedentes;

4.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, bem como em consulta ao sistema processual PJE, constata-se que o magistrado proferiu decisão no dia 21/03/2022, determinando ao CRMV: “que providencie a saída do coacto exclusivamente para realização de sessão de fisioterapia, conforme recomendação médica, com retorno imediato à casa penal, devendo ser observadas todas as cautelas legais”. Ao proferir o referido
decisum
, o juízo singular satisfez a pretensão da impetração, de modo que a questão se encontra superada.

5.

Mostram-se insuficientes as medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A demonstração cabal da necessidade da custódia cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar

a Ordem
impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 14 de abril de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WILLY WICKER DE MELO, preso preventivamente no dia 06/07/2020, pronunciado em 05/10/2021, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso II e 157, § 2º, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

A impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) faz jus à prisão domiciliar por ser portador de doença grave; d) suficiência de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; e) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Afirma que o coacto é acometido de lordose nas articulações do quadril, necessita de tratamento clínico e fisioterapêutico intermitente para que possa manter seus movimentos musculares íntegros e evitar possíveis sequelas ortopédicas futuras, bem como correção cirúrgica. Aduz, ainda, que quando do julgamento do Habeas Corpus n° 0812017-39.2021.8.14.0000, esta Eg. Corte de Justiça determinou que o juízo coator providenciasse a saída do paciente exclusivamente para realização da fisioterapia, com retorno imediato à casa penal, contudo, passados 02 (dois) meses do
decisum
, o magistrado manteve-se inerte, fazendo com que o estado de saúde do custodiado ficasse cada dia mais delicado.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente, juntamente com Cleiver Cândido e Silva, Marcos Felipe Gomes dos Santos e uma quarta pessoa não identificada, no dia 30/06/2020, por volta de 07:00h, na Rua Tiradentes, n.º 561, bairro São Domingos, no município de Altamira, teriam matado a vítima Vanuza do Carmo Viana, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida. Logo após executarem o delito de homicídio, os acusados teriam subtraído, mediante violência e grave ameaça, dois aparelhos celulares e uma caixa de som de propriedade de Vanuza do Carmo Viana e de Dayane Silva do Nascimento. Segundo a denúncia, os acusados, inclusive o paciente, são integrantes da facção denominada “Comando Classe A – CCA”, e teriam planejado o delito em razão de acreditarem que a vítima teria divulgado a informação de que WILLY WICKER DE MELO integrava a facção “Comando Vermelho”. Consta, ainda, que a vítima teria sido imobilizada pelo Paciente com um golpe “mata leão”, agredida com diversos socos por Marcos Felipe, jogada ao chão, agredida com “pisões” por WILLY e golpeada na cabeça, por três vezes, com um botijão de gás, causando-lhe o óbito.

Após representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de WILLY WICKER DE MELO, em 06/07/2020, nos autos da cautelar n.º 0004722-03.2020.8.14.0005, para fins de garantia da ordem pública, a qual foi cumprida no dia 03/08/2021, encontrando-se o coacto segregado desde então. Em 07/10/2021, foi proferida decisão pronunciando o paciente e corréus pela prática os crimes do art. 121, §2º, II, III e IV, em face da vítima Vanuza do Carmo Viana e art. 157, § 2°, II, CP, em face das vítimas Vanuza do Carmo Viana e Dayane Silva do Nascimento, c/c art. 288, caput, do CP, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo coator, atualmente os autos aguardam o retorno do mandado de intimação de WILLY WICKER DE MELO para constituir novo advogado, haja vista que a impetrante renunciou ao mandato a ela outorgado. Aguardando, também, a apresentação de razões recursais pela defesa do corréu Cleiver Cândido.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

No
writ
anterior, processo nº
0812017-39.2021.8.14.0000
, a Ordem foi parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade de votos, em 30/11/2021,
consoante Acórdão nº 7410158, assim ementado:

“habeas corpus com pedido de liminar. crimes do artigo 121, § 2º, inciso ii e 157, § 2º, inciso ii, ambos do cp. prisão preventiva. alegada negativa de autoria e insuficiência de provas. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. impossibilidade de apreciação do pleito tendo em vista que o decreto prisional não foi juntado aos autos. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública bem como na gravidade concreta e motivação do delito, evidenciando a periculosidade do agente. pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar por ser portador de doença grave. improcedência. não comprovação de que o coacto esteja extremamente debilitado e ausência de demonstração da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

2.

O
impetrante não juntou aos autos cópia do decreto preventivo, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Portanto, quanto às alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos;

3.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente motivada. O
magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu estarem demonstrados os requisitos indispensáveis à manutenção da custódia, consubstanciados nas provas colhidas nos autos, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública, diante da periculosidade do coacto, em face da gravidade concreta e motivação do delito. Descreveu as circunstâncias do crime e ressaltou a existência de indícios de que os acusados integram facção criminosa atuante na região, e que o motivo do delito foi o fato da vítima ter disseminado a notícia de que o ora paciente seria integrante de facção rival.

4.

O indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado
deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra e gravidade da doença
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
. O juízo singular indeferiu o pleito de prisão domiciliar ao considerar que o caso do paciente não se enquadra à hipótese legal de prisão domiciliar, uma vez que não é portador de doença grave e não necessita, neste momento, realizar procedimento cirúrgico, tendo sido orientado, apenas, a realizar fisioterapia para fins de analgesia. O magistrado ressaltou que será facultado ao paciente contratar profissional para realizar as sessões de fisioterapia na casa penal ou a possibilidade de ser transportado até a clínica de fisioterapia para realizar as sessões, com o retorno imediato à unidade prisional. Concluiu pelo indeferimento da prisão domiciliar por entender que tais medidas seriam mais adequadas ao caso, aptas a resguardar o direito fundamental à saúde e a ordem pública.

5.

Parecer ministerial acolhido para determinar que o juízo coator providencie a saída do paciente exclusivamente para realização da sessão de fisioterapia, conforme recomendação médica, com retorno imediato à casa penal, devendo ser observadas todas as cautelas legais, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias ao presente caso.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime”.

NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR E DA PRESENÇA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO COACTO

Alega a impetrante que o coacto não praticou o crime de homicídio que lhe está sendo imputado, inexistindo provas suficientes de autoria, além de ser
portador de doença grave,
fazendo jus à prisão domiciliar, bem como é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Reitera os argumentos utilizados no
habeas corpus
nº
0812017-39.2021.8.14.0000, de que o coacto é acometido de lordose nas articulações do quadril, necessita de tratamento clínico e fisioterapêutico intermitente para que possa manter seus movimentos musculares íntegros e evitar possíveis sequelas ortopédicas futuras, de modo que sua custódia deve ser substituída por domiciliar.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Assim sendo, constata-se que as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas exigem aprofundado exame de prova, o que não é viável nesta via. Conforme relatado, o presente
Habeas Corpus
traz como principais fundamentos a existência de doença grave e a presença de qualidades pessoais favoráveis à concessão da Ordem, todos já devidamente analisados e combatidos no
mandamus
precedente.

DO NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO Nº 7410158

Aduziu a impetrante que o juízo coator não cumpriu a determinação desta Corte, no julgamento do HC nº 0812017-39.2021.8.14.0000, no sentido de providenciar a saída do paciente exclusivamente para realização da fisioterapia, com retorno imediato à casa penal.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, bem como em consulta ao sistema processual PJE, constata-se que o magistrado proferiu decisão no dia 21/03/2022 (doc. ID nº 54757080), determinando ao CRMV: “
que providencie a saída do coacto exclusivamente para realização de sessão de fisioterapia, conforme recomendação médica, com retorno imediato à casa penal, devendo ser observadas todas as cautelas legais
”.

Percebe-se, portanto, que ao proferir o referido
decisum
, determinando a saída do paciente para realizar sessão de fisioterapia, conforme prescrição médica, o juízo singular satisfez a pretensão da impetração, de modo que a questão se encontra superada.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

De igual modo, não merece prosperar a alegação de suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da custódia cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ora, verifica-se que no julgamento do
writ
precedente, esta Eg. Corte de Justiça entendeu estarem demonstrados os requisitos indispensáveis à manutenção da custódia do coacto, não tendo a impetração trazido qualquer elemento novo, neste
mandamus,
apto à sua revogação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente da Ordem impetrada e, nesta parte, denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de abril de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/04/2022